Tribunal: STF
Processo: HC 267626
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, em favor de Jose Rodrigo Garcete Cano, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.031.035/PR.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 401,7kg de maconha. 
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, mas concedeu habeas corpus, de ofício, a fim de redimensionar a pena para 6 anos, 3 meses e 25 dias, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (eDOC. 5). 
Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido (eDOC. 8) e, posteriormente, confirmado pelo colegiado no julgamento do Agravo Regimental (eDOC. 3). 
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente (eDOC. 9). Na sequência, o Agravo Regimental foi desprovido pela Quinta Turma (eDOC. 11), nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO É TRAFICANTE ESPORÁDICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no do Código Penal, a natureza e a quantidade da art. 59 substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 
4. A pena-base foi exasperada em 1/5, devido à quantidade do entorpecente apreendido – 401,7kg de maconha (e-STJ, fl. 47). Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto o montante apreendido é plenamente hábil a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006 e, inclusive, na fração operada. Precedentes. 
5. Quanto à negativa de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da LAD, também não verifico ilegalidade, pois a Corte federal reconheceu expressamente que o agravante não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a transnacionalidade do tráfico e a quantidade de entorpecente apreendido (quase meia tonelada de maconha), mas principalmente devido ao fato de ele haver confessado que esta era a terceira vez que realizava o transporte de droga do Paraguai para o Brasil, sempre com o mesmo veículo, e sob contratação da mesma pessoa (e-STJ, fl. 46); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 
6. Desconstituir tal assertiva demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
7. Quanto ao regime prisional, considerando-se o montante da pena – 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão –, e a existência de circunstância judicial desfavorável, que justificou a exasperação da pena-base em 1/5, deve ser mantido no inicial fechado, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal. 
8. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 
9. Agravo regimental não provido.

Nesta Corte, a defesa reitera (eDOC. 1) a alegação de que o paciente faz jus à aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (p. 9).
Aduz que não há nos autos qualquer prova de que o paciente integre organização criminosa (p. 11).
Destaca ainda, que a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena carece de fundamentação idônea (p. 16).
No mérito, busca a concessão da ordem, para aplicar a causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado, com a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
É o relatório.
Decido. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a inaplicabilidade da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com base na seguinte fundamentação:

“Com se vê, pela leitura do trecho acima, verifica-se que os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que dizem respeito à dedicação do apelante à atividade criminosa (tráfico de drogas), consubstanciada não somente em razão da quantidade de droga apreendida (401,7 Kg de maconha), mas pelas circunstâncias concretas do crime, que indicam a vinculação do réu com organização criminosa, o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Como muito bem relatou o magistrado sentenciante, os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante revelaram que a prática delitiva se deu em contexto de esquema articulado, planejado por organização criminosa, envolvendo vários veículos e pessoas, com o objetivo de dificultar a fiscalização pela Receita Federal na Ponte Internacional da Amizade e assim garantir o sucesso da empreitada criminosa, ou seja, que o réu levasse as drogas para o Brasil (processo 5011652-80.2024.4.04.7002/PR, evento 40, SENT1):
Ademais, o próprio apelante relatou em sede policial que já havia realizado o transporte de drogas do Paraguai para o Brasil outras duas vezes, com o mesmo veículo e sob contratação da mesma pessoa (processo 5009329-05.2024.4.04.7002/PR, evento 1, INQ1). 
Diante do exposto, é nítido que o réu não foi apenas uma "mula" ocasional, uma vez que já havia realizado o transporte de entorpecentes em outras oportunidades, e porque o contexto da prática criminosa evidencia que possui estreitos laços com grupo criminoso. 
Desse modo, havendo evidências do envolvimento do réu com organização criminosa voltada para o narcotráfico, não incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.” (eDOC 5, p. 15-16).

No julgamento do habeas corpus, consignou o Superior Tribunal de Justiça:

“Quanto à negativa de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da LAD, também não verifico ilegalidade, pois a Corte federal reconheceu expressamente que o agravante não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a transnacionalidade do tráfico e a quantidade de entorpecente apreendido (quase meia tonelada de maconha), mas principalmente devido ao fato de ele haver confessado que esta era a terceira vez que realizava o transporte de droga do Paraguai para o Brasil, sempre com o mesmo veículo, e sob contratação da mesma pessoa (e-STJ, fl. 46); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 
Desse modo, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus” (eDOC. 10, p. 8-9).

O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
No caso dos autos, a conclusão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no sentido de que o paciente se dedica ao tráfico ilícito de drogas, com participação em organização criminosa, não foi apoiada em meras ilações ou suposições, como se alega. 
O TRF - 4ª Região consignou a inaplicabilidade da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da expressiva quantidade de droga que transportava (401,7kg de maconha), bem como porque “a prática delitiva se deu em contexto de esquema articulado, planejado por organização criminosa, envolvendo vários veículos e pessoas, com o objetivo de dificultar a fiscalização pela Receita Federal na Ponte Internacional da Amizade”. Ademais, registrou-se que o próprio paciente admitiu, em sede policial, “que já havia realizado o transporte de drogas do Paraguai para o Brasil outras duas vezes, com o mesmo veículo e sob contratação da mesma pessoa” (eDOC 5, p. 15-16).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, consignou o STJ:

“Quanto ao regime prisional, considerando-se o montante da pena – 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão –, e a existência de circunstância judicial desfavorável, que justificou a exasperação da pena-base em 1/5, deve ser mantido no inicial fechado, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal” (eDOC 10, p. 11)

Em que pese as razões do impetrante, verifico que o julgado recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS (...) PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (HC 164483 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,dJe 3.2.2020)

Por oportuno, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024);

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente